Tribunal: TJMT
Processo: 1047057-43.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047057-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ALEX BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 030.247.751-96 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE QUERENCIA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PRISCILA AGNES - CPF: 073.227.609-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado em favor de
paciente
pres
o
preventivamente há mais de 200 dias, sem reavaliação judicial da necessidade da custódia cautelar.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal caracteriza constrangimento ilegal, apto a justificar sua revogação; (
ii
) definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

III. Razões de decidir:

1.
A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, conforme exige o parágrafo único do art. 316
,
do CPP, configura ilegalidade, por se tratar de dever legal imposto ao
Juízo processante, cuja inércia compromete a legalidade da custódia cautelar
.

2.
A prisão preventiva possui natureza excepcional e deve estar sempre fundamentada em necessidade concreta e atual, sob pena de converter-se em antecipação indevida de pena, situação incompatível com o Estado Democrático de Direito.

3.
O excesso de prazo na formação da culpa, quando não justificado por complexidade do feito, pluralidade de réus ou diligências excepcionais, revela constrangimento ilegal, especialmente quando a morosidade não é atribuível à defesa.

4.
Demonstrada a viabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319
,
do CPP, mostra-se proporcional e adequada a mitigação da segregação mediante imposição de condições restritivas.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem
parcialmente
concedida
, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, caracteriza constrangimento ilegal, apto a ensejar a revogação da medida. 2. O excesso de prazo na formação da culpa, não justificado por complexidade do feito ou conduta procrastinatória da defesa, torna a prisão preventiva ilegal. 3. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, desde que adequadas e suficientes para assegurar os fins do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, inc. LXVIII e LXXVIII, da CF/88; art. 316, parágrafo único, art. 282 e art. 319, todos do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC n. 967.693, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 19/02/2025, DJEN 21/02/
2025
;
TJMT – HC n. 1011693-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 09/05/
2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
ALEX BARBOSA DE OLIVEIRA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência (MT), que, nos autos da Ação Penal n. 1000980-27.2025.8.11.0080, recebeu a denúncia pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, §

4º, inc. I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69
,
do CP), sem proceder à necessária revisão da prisão preventiva do paciente, conforme se vê nos documentos de Ids. 338118891 e 339756880.

Narra, o impetrante, que o paciente foi preso preventivamente no dia 18/05/2025, sendo a denúncia recebida em 23/06/2025, ocasião em que o juízo de origem determinou a citação do réu para oferecimento de resposta à acusação, sem, contudo, proceder à revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva. Em 01/10/2025 foi protocolado pedido de revogação da custódia e, em 21/10/2025, apresentada a resposta à acusação.

A defesa sustenta que, até a data da impetração, não houve qualquer revisão da prisão preventiva decretada, apesar do decurso de mais de 200 (duzentos) dias de segregação, o que configura excesso de prazo, tornando a prisão ilegal nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Fundamenta o pedido na inobservância do dever legal de reavaliação periódica da prisão cautelar e alega violação ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Defende, por fim, que a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, dada a adequação e suficiência dessas providências ao caso concreto, não havendo razão para manutenção da prisão.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente e a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 338118892 e 338118893.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido (Id. 338366373).

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Domingos Sávio
d
e Barros Arruda,
opinou pela concessão da ordem, ratificando a liminar concedida
(Id. 343764898).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente
ALEX BARBOSA DE OLIVEIRA
, diante da ausência de reavaliação periódica da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, circunstância que, segundo a impetração, configura constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, uma vez que o paciente permanece segregado há mais de 200 (duzentos) dias sem decisão judicial fundamentada acerca da necessidade de preservação da medida extrema.

A liminar foi concedida
parcialmente
pelos seguintes fundamentos:

De início, cumpre destacar que a prisão preventiva possui natureza excepcional, e deve estar sempre subordinada à sua atual necessidade e adequação, sob pena de converter-se em verdadeira antecipação de pena, vedada pelo ordenamento jurídico.

No caso dos autos, observa-se que o paciente está preso há mais de 200 (duzentos) dias, sem que tenha sido realizada a revisão da medida cautelar originária, tampouco encerrada a instrução processual. O processo, ademais, não possui qualquer complexidade aparente, não havendo pluralidade de réus, crimes de violência ou diligências extraordinárias que justifiquem a mora processual.

É patente, portanto, a inércia do Poder Judiciário, situação que não pode ser tolerada, sob pena de se desvirtuar a própria finalidade da prisão provisória. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que:

“(...) Sendo assim,
mostra-se flagrantemente ilegal a prisão preventiva do paciente, que fora das raias da razoabilidade e da proporcionalidade já dura atualmente 7 anos e 5 meses, devendo ser concedida a ordem nos termos da jurisprudência da Corte
. Sob esta moldura, acolhendo o parecer ministerial e à vista dos precedentes supracitados, concedo a ordem para substituir a prisão preventiva imposta a Fagner Dias dos Santos por prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, a ser implementada e fiscalizada pelo Magistrado singular, sem prejuízo da decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer obrigação imposta por força da cautelar ou de superveniência de motivos concretos para tanto, ratificada a liminar anteriormente deferida. (STJ - HC: 00000000000000967693, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/02/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 21/02/
2025
). (grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar
, decidiu este Sodalício:

“(...) 1. Se o paciente está preso cautelarmente há mais 7 (sete) meses, apresentou defesa preliminar há 5 (cinco) meses, a ação não apresenta nenhuma complexidade [um denunciado por tráfico de drogas] e inexiste previsão para sentença, sopesada a designação de audiência com prazo de 5 (cinco) meses quando resultaria em mais de 1 (um) ano de custódia cautelar, o constrangimento ilegal, por
excesso de prazo para encerramento da instrução processual, mostra-se caracterizado
.

2. Afigura-se pertinente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo dada a gravidade da conduta atribuída ao paciente, extraída da quantidade e diversidade de drogas [98,61g de pasta-base de cocaína; 6,15g de cocaína; e 71,35g de maconha], somadas a apreensão de apetrecho [uma balança de precisão], na posse e na residência do paciente.

IV. Dispositivo e teses

Ordem concedida parcialmente para revogar a prisão cautelar, com imposição de medidas alternativas
.

Teses de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa, quando não imputável à defesa e sem justificativa razoável, caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

2. A quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, somada à apreensão de balança de precisão, comumente utilizada durante o preparo da droga para venda, justifica a imposição de medidas cautelares alternativas (...).

(N.U 1011693-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/
2025
). (grifos meus).

Em outras palavras, entendo que a paralisia institucional, sob o manto de uma apuração indefinidamente prorrogada, não pode ser admitida em um Estado Democrático de Direito.

Importa frisar que não se banaliza aqui a prisão cautelar, tampouco se esvazia a persecução penal em casos graves. Ao contrário, reafirma-se que a prisão preventiva deve ter caráter instrumental e estar fundada em motivação atual, concreta e legalmente exigida.

A perda da utilidade e proporcionalidade da medida, por conta da inércia do Estado, converte sua natureza excepcional em verdadeira punição antecipada.

Registre-se, ainda, que nem o paciente, tampouco a defesa, deram causa à morosidade. Os autos encontram-se instruídos com pedido de revogação da prisão e resposta à acusação protocolados desde outubro, sem qualquer despacho ou decisão do juízo de origem.

Além disso, o magistrado sequer cumpriu o dever imposto pelo parágrafo único do art. 316, do CPP, que determina a reavaliação da prisão a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, sob pena de ilegalidade.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento do excesso de prazo, tornando possível e adequada a revogação da prisão preventiva do paciente, com a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

É pertinente mencionar o que disse o Min. Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação: Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão (
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR de Habeas Corpus para reconhecer o excesso de prazo e revogar a
prisão preventiva do paciente Alex Barbosa de Oliveira, substituindo-a por medidas cautelares diversas da segregação (art. 319, do CPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem prejuízo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entender necessárias:

- Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Juízo de origem, para informar e justificar atividades (art. 319, I, CPP);

- Proibição de ausentar-se da comarca, salvo autorização judicial (art. 319, IV, CPP);

- Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, CPP);

- Proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio (art. 319, III, CPP);

- Monitoração eletrônica (art. 319, IX, CPP).
(...)”.

Para a análise do mérito deste
Habeas Corpus
, observo que os fundamentos que ampararam a concessão da liminar seguem plenamente válidos, não sobrevindo qualquer fato novo ou alteração substancial de direito que justifique, de modo razoável e adequado, a revogação do benefício até então assegurado ao paciente.

A decisão liminar foi
prolatada
com base em elementos concretos dos autos, notadamente o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva sem a devida reavaliação judicial, conforme exige o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, situação que evidenciou o constrangimento ilegal a ser reparado.

Mesmo após a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 339756880) e do parecer ministerial (Id. 343764898), não se verifica qualquer modificação fático-jurídica que justifique a revogação da ordem. O
panorama processual permanece inalterado, mantendo-se ausente justificativa idônea para sustentar a prisão cautelar por período tão prolongado.

Dessa forma, diante da estabilidade dos fundamentos anteriormente reconhecidos, entendo pela manutenção da medida liminar concedida, resguardando-se, assim, o direito constitucional à liberdade e à razoável duração do processo.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
impetrada em favor de
Alex Barbosa de Oliveira
, convalidando, em definitivo, os efeitos da liminar anteriormente deferida, para
revogar a prisão preventiva
, mediante o cumprimento das medidas cautelares já fixadas, nos termos do art. 319
,
do Código de Processo Penal, cuja fiscalização caberá ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026